Tribunal: CARF
Processo: 15504.020510/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com a isenção, os rendimentos devem atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria e o contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido por laudo médico pericial de órgão médico oficial.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.020510/2010-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.189 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
MYRTIS CAMPELO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com a isenção, os rendimentos devem atender a dois pré-
requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria e o contribuinte
ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido por laudo
médico pericial de órgão médico oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra MYRTIS CAMPELO
FERREIRA, CPF 008.702.506-04, fls. 21/24, originada da revisão dos dados
informados na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.020510/2010-80
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.189 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020510/2010-80

Está sendo exigido imposto de renda suplementar, no código 2904, de R$ 4.045,28,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 22, foi
apurada omissão de rendimentos, no valor de R$ 74.511,09, recebidos do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais – CNPJ 21.154.554/0001-13 – R$ 37.299,85 e da
Universidade Federal de Ouro Preto – CNPJ – 23.070.559/0001-10 – R$ 37.211,24.
A contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 30/9/10. Apresentou
SRL – Solicitação de Retificação de Lançamento, que foi indeferida em 16/11/10,
conforme documento de fls. 8, nos seguintes termos:
Conforme Laudo Médico no 123/2010 expedido pela junta médica do Poder Judiciário
de Minas Gerais, a contribuinte faz jus aos benefícios previstos no art. 6, inc. XIV da
Lei 7.713/88, e alterações posteriores, em caráter definitivo, a partir de 4/10/2010.
O resultado da SRL foi recebido pela contribuinte em 29/11/10, AR de fls. 12, que
interpôs impugnação em 14/12/10, por intermédio do curador Bruno Fonseca, nos
termos do instrumento de fls. 2, com as seguintes razões de contestação.
Os rendimentos são isentos por tratarem-se de proventos de aposentadoria de portador
de moléstia grave.
A contribuinte sofreu AVC em 26/12/07 e ficou incapacitada de tomar decisões, assinar
documentos e delegar poderes por procuração. O processo de interdição judicial
concedeu a curatela a Bruno Fonseca.
A perícia constatou alienação mental e seqüelas motoras graves definitivas, decorrentes
do AVC.
Anexa documentos para comprovar as alegações: documento de identidade do
signatário, Declaração do Hospital SEMPER de 13/1/2008, registro de interdição da
contribuinte por incapacidade definitiva e termo de curatela.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
São isentos do imposto sobre a renda de pessoa física os contribuintes que,
cumulativamente, aufiram rendimentos relativos a aposentadoria e/ou pensão e que
sejam portadores de alguma das doenças indicadas em lei, comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial.
INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/12/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 07/01/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser
portador(a) de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.189 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020510/2010-80

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

Aduz o curador da contribuinte que os rendimentos são isentos por se tratarem de
aposentadoria de portador de moléstia grave. A perícia constatou alienação mental e
seqüelas motoras graves definitivas decorrentes de AVC.
Para demonstrar suas alegações, faz juntada do termo de curatela e certidão constatando
a interdição por incapacidade absoluta, fls. 6/7 e uma Declaração Médica do Hospital
SEMPER, fls. 5, de 13/1/2008 atestando que a contribuinte estava internada no CTI
daquele hospital.
A legislação que dá direito à isenção do imposto de renda é tratada no art. 30 da Lei no
9.250/95, c/c o art. 6o, incisos XIV e XXI da Lei no 7.713/88:
Lei no 9.250/95:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
Lei no 7.713/88:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004) (grifos não originais)
[...]
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(grifos não originais)
Para efeito do reconhecimento de isenção de portador de moléstia grave, os rendimentos
devem ser oriundos de aposentadoria/pensão ou reforma, a doença deve estar prevista
em lei e o laudo pericial deve ser expedido por instituição pública, instituída e mantida
pelo poder público, independentemente da vinculação destas instituições ao Sistema
Único de Saúde – SUS.
No presente caso, o curador da contribuinte não apresentou laudo pericial emitido
por serviço médico oficial. Consta dos autos, tão-somente uma declaração do
Hospital Semper, instituição particular, atestando internação da contribuinte no
CTI, fls. 5.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.189 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020510/2010-80

Conforme determina o inciso II do art. 111 do CTN, interpreta-se literalmente a
legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. Isto significa que somente
laudo médico oficial é documento hábil a comprovar moléstia grave elencada na lei de
isenção.
De acordo com Resultado da SRL – Solicitação de Retificação de Lançamento, fls. 8, o
curador apresentou Laudo Médico no 123/2010, expedido pela junta médica do Poder
Judiciário de Minas Gerais, dispondo que a contribuinte faz jus ao benefício de isenção,
em caráter definitivo, a partir de 4/10/10. Observe-se que este laudo não foi juntado na
impugnação. Mesmo assim, para o ano-calendário de 2008, período que se pleiteia a
isenção, a contribuinte não tem laudo médico pericial que comprove a moléstia grave,
como determina a lei.
Na ausência de documento que comprove a existência de moléstia grave definida em lei,
para o ano-calendário de 2008, os rendimentos recebidos pela contribuinte são
tributáveis.
Ao recurso voluntário, o contribuinte apresentou laudo pericial oficial (fl.
38), atestando a existência de doença grave desde 2007, motivo pelo qual o lançamento deve
ser cancelado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 50
DF CARF MF
Original